Tribunal: STF
Processo: RE 96910
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
-Comercial. Transporte marítimo. Acórdão que atendeu prevalecer o foro da sede social da transportadora, aceito pelas partes no teor impresso em tipos microscópicos do conhecimento de transporte, sobre o foro do lugar de destino da mercadoria, deduzido da Súmula 363.
Óbice regimental decorrente do rito sumaríssimo do procedimento.